Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718227-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 62900776. A segurança já foi concedida e transitou em julgado, de sorte que o próprio requerente pode pleitear junto ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal a exclusão da expressão e sua reintegração definitiva no certame. Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator